Tribunal: STF
Processo: AI 423778
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ELEITORAL.
NORMAS QUE DISCIPLINAM AS INELEGIBILIDADES. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO E REEXAME DE FATOS E PROVAS. VÍCIOS NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
1.      Não é passível de impugnação em recurso
extraordinário decisão fundada em normas eleitorais ordinárias, dado
 que eventual ofensa à Constituição Federal somente de forma
indireta ocorreria.
2.      Contrato de concessão. Cláusulas contratuais
 e alegação de que o candidato não exercia cargo de gerência ou
administração na concessionária de serviço público. Matéria
fático-probatória aferida pelo Tribunal Superior Eleitoral quando do
 julgamento do recurso ordinário, que, nos termos do artigo 512 do
Código de Processo Civil, substituiu o acórdão proferido na ação de
impugnação do registro da candidatura. Reexame. Impossibilidade.
3.      Vícios no julgado a autorizar a oposição de segundos embargos
de declaração. Inexistência. Recurso meramente
protelatório.
        Embargos de declaração nos embargos de declaração
rejeitados.